Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Desclassificação. Posse. Confissão espontânea.
1 – Se as provas - depoimentos dos policiais que prenderam o réu em flagrante – revelam que o réu portava arma de fogo em posto de combustíveis e tinha guardada outra arma de fogo no interior de seu caminhão, que estava em posto de combustível - local diverso de sua residência ou local de trabalho, não se desclassifica o crime do art. 14 da L. 10.826/03, para o do art. 12, do mesmo regramento.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
3 – Apelação não provida.